Tribunal: TJDFT
Processo: 0756921-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. A cobrança de honorários em sede de cumprimento de sentença depende de se afastar a suspensão da sua exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC.
2. O exequente comprovou a alteração da capacidade financeira, ocorrida também no bojo de outra apelação cível envolvendo as mesmas partes e julgada por este Colegiado, em que revogada a gratuidade de justiça.
3. Afastada a hipossuficiência econômica, passa a ser exigível o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência a que condenado.
4. Deu-se provimento ao apelo.